Tribunal: TJMT
Processo: 1010390-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010390-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 710.264.871-53 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE QUAISQUER ATIVIDADES PREDATÓRIAS – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DE PRADA – AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.

2. No direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

3. No presente caso, a execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradas ou Alteradas (PRADA) resultaria na transformação da medida liminar em decisão definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que aciona a exceção prevista no §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Essa exceção estabelece que "
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga -MT, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1000499-46.2023.8.11.0044
proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, compelindo a parte requerida na obrigação de fazer para:

“1) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental competente após 22/07/2008, até que haja validação das informações do cadastro ambiental rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de reserva legal;

2) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) especializar e recuperar a ARL degrada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto nº 1.491/2018;

4) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto nº 1.491/2018;

5) incluir no projeto de recuperação ambiental da área degradada e/ou alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de passivo ambiental;

6) abster de promover novos desmatamentos sem autorização legal, e manter todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

7) prazo sugerido para cumprimento das obrigações: 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 120 (cento e vinte) dias na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no Município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“
O suposto crime ambiental apresentado é referente ao não cumprimento de um embargo imposto pelo IBAMA em um perímetro na propriedade rural (Fazenda Vista Alegre) pertencente ao Agravante, alegando que em 30/05/2022, o agravante descumpriu essa ordem administrativa em uma área de 331,56 ha, com polígono 13° 52’ 48”S e 54° 47’ 24”W”.

Aduz que
“
não há cópia dos autos administrativos instruindo a petição inicial, documentação esta que serviria para demonstrar se houve o cumprimento do princípio da ampla defesa e do contraditório”.

Sustenta que
“
não foi formalmente notificado do auto de infração que deu origem ao embargo do imóvel e tampouco está conseguindo acesso a cópia do processo administrativo”.

Assevera que
“
o auto de infração de protocolo RBEVYVLE, que conforme descrito anteriormente, foi expedido em 30/05/2022 através de análise de fotos satélites, alegando que o Agravante havia descumprido um embargo imposto na propriedade do mesmo, ainda no ano de 2009”.

Afirma que
“em momento algum foi anexado o auto de infração emitido no ano de 2009 e tampouco a cópia do processo administrativo do auto de infração citado, mostrando mais uma vez os ataques aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Salienta que
“o fundamento apresentado pelo MPE como objeto central da ação, foi de que houve descumprimento de embargo em uma área de 331,56 hectares, sendo que no relatório de fiscalização anexado no inquérito civil que serviu de base para a instrução da inicial, o órgão fiscalizador afirma que o polígono analisado continha apenas, 328,30 hectares”.

Alega a inépcia da inicial, ao argumento de que “
a causa de pedir está totalmente divergente do nexo causal apresentado, tanto nos fatos, quanto nas provas”.

Sustenta que
“o laudo pericial em anexo demonstra que a área de preservação ambiental e APP ́s estão totalmente preservadas e acima do limite legal determinado”.

Aponta que o
periculum in mora
reside nos danos causados ao agravante
“uma vez que seja refeito o reflorestamento da área, não poderá ser alterada essa situação jurídica, sendo que todas as reservas legais e App ́s da propriedade estão preservadas, e após a concretização das ordens determinada na decisão antecipada, a irreversibilidade fática não poderá ser alterada”.

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pela parte contrária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, destaco que a questão a ser decidida neste recurso de agravo de instrumento envolve exclusivamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Não podem ser examinadas questões não enfrentadas pelo juiz
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Os argumentos que sustentam a inexistência de dano ou nexo causal estão além do âmbito deste agravo de instrumento. A controvérsia sobre a autoria do alegado ato ilícito ambiental requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo, para determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema. Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar. O local apropriado para tal análise é a ação de conhecimento, na qual o réu terá a oportunidade de exercer o contraditório de forma efetiva.

Da mesma forma, o agravante suscita a inépcia da petição inicial; no entanto, a matéria não foi objeto de análise na decisão agravada tampouco se enquadra no rol do Art. 1.015 do CPC. Qualquer manifestação a esse respeito ocasionaria supressão de instância, em total afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Sem suprimir a análise do mérito pela instância pretérita, verifico que a pretensão se baseou na fiscalização realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), que constatou o não cumprimento do embargo.

Embora o agravante argumente a ausência de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, o Auto de Fiscalização presume-se verdadeiro e legal até que seja provado o contrário, o que será possível com a devida instrução e contraditório na ação civil pública.

A consumação e continuidade da ameaça de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresentam dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental, a prevenção do dano assume relevo extremo. A Declaração do Rio de Janeiro/92, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima entendem que as medidas de prevenção não devem ser postergadas.

Paulo Affonso Leme Machado (
Direito Ambiental Brasileiro
. São Paulo: Malheiros, 2008. p.77) elucida:

“’Postergar’ é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar acontecer. A precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar no futuro. A precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental, através da prevenção no tempo certo.”

Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente. Com efeito, é possível determinar a suspensão da realização de atividades prejudiciais ao meio ambiente, conforme estipulado na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, até que o processo seja concluído.

Contudo,

no que concerne à execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradas ou Alteradas (PRADA), é necessário considerar o perigo de irreversibilidade da medida caso o cronograma determinado no PRADA seja implementado antes do julgamento do mérito. Isso porque a medida liminar pode se tornar definitiva antes da conclusão do processo, o que levanta a exceção prevista no §3º do artigo 300 do CPC, que estabelece:
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Além disso, é importante destacar que, em casos de dano ambiental, a reparação, quando não for possível a restauração, pode ser realizada por meio de outras medidas, incluindo compensação ecológica, manejo adequado, apresentação de Programa de Regularização Ambiental (PRA), uso sustentável da área, se viável, ou até mesmo a possibilidade de indisponibilidade do valor a ser pago como indenização, por meio da desapropriação da área do Agravado.

Portanto, com a devida cautela, a decisão agravada deve ser ajustada apenas para excluir a execução imediata do PRADA, sem afastar a responsabilidade do Agravante de apresentá-lo perante o órgão competente. De acordo com o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA O PROPRIETÁRIO CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se olvida que na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem.

2. Contudo, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estar sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental em tese foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, sendo imperioso aguardar a instrução processual.

(N.U 1022846-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento para retificar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pedido liminar relativo à execução imediata do PRADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024